Tribunal: TJBA
Processo: 8037576-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037576-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LEONARDO LEITE MACEDO e outros

Advogado(s)
:
ALLEAN RERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Alegação de ausência de fundamentação. Antecedentes criminais. Reiteração delitiva. Gravidade concreta da conduta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, no dia 30 de junho de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva durante audiência de custódia. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, alegando quantidade ínfima de droga (18g de substância análoga à cocaína, acondicionada em 20 papelotes), inexistência de elementos típicos do tráfico, além de ofensa aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Postula a revogação da prisão, com expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, diante da suposta pequena quantidade de droga apreendida e ausência de petrechos típicos do tráfico;

(ii) saber se o histórico processual do paciente, ainda que sem condenações transitadas em julgado, é hábil a justificar a manutenção da medida extrema.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, evidenciado pela apreensão de 18g de cocaína distribuídas em 20 papelotes e pela tentativa de evasão ao perceber a presença policial.

4. A certidão de antecedentes do paciente revela envolvimento anterior em crimes graves nos anos de 2017, 2018 e 2024, sendo o último por tráfico de drogas e outro por suposta extorsão contra criança de 8 anos, o que demonstra reiteração criminosa e periculosidade concreta.

5. A jurisprudência dominante reconhece que, mesmo sem sentença penal condenatória, o histórico de envolvimento em delitos graves pode ser considerado como indicativo de risco à ordem pública.

5. A substituição por medidas cautelares alternativas à prisão mostra-se inadequada e insuficiente para assegurar a ordem pública, diante do contexto probatório dos autos.

6. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, não havendo ilegalidade ou constrangimento a ser sanado pela via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva pode ser fundamentada com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, mesmo que ausente condenação transitada em julgado.”

“
2. A pequena quantidade de droga, quando associada à forma de acondicionamento e à conduta do agente, pode caracterizar indícios suficientes de tráfico e justificar a segregação.”

“
3. O histórico de envolvimento em crimes graves reforça a necessidade da prisão preventiva, sendo inviável, nesse contexto, a aplicação de medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II, 312, 315, 319; Lei n.º 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 580.405/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJe 15/10/2020;
STJ, RHC 163.214/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 31/05/2022;
STJ, HC 479.150/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 19/03/2019.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8037576-02.2025.8.05.0000, impetrado pel
o Bel. ALLEAN RERISON RODRIGUES
, em favor de
LEONARDO LEITE MACEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Á
LVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

Relator